Tribunal: CARF
Processo: 13899.001372/2004-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.001372/2004-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.655 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
ALEXANDER BRUCE HIGHAM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de
cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, nos termos do art. 150, §4o, do CTN.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. CONCOMITÂNCIA COM MULTA
DE OFÍCIO. FATO ANTERIOR À MP 351/2007. IMPOSSIBILIDADE.
Apenas após a edição da Medida Provisória no 351/2007 (convertida na Lei no
11.488/2007), passou a ser possível a cumulação da multa de ofício de 75%
sobre o crédito lançado com a multa isolada de 50% sobre o valor não
recolhido a título de carnê-leão na época própria, pois referida lei distinguiu os
dispositivos que previam as penalidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.001372/2004-70
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001372/2004-70

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 279/289, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo I/SP, de fls. 233/270, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 31/38, lavrado em 07/12/2004, relativo ao ano-
calendário de 1999, com ciência do RECORRENTE em 28/02/2005, conforme assinatura no
próprio auto de infração (fl. 40).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior e multa isolada por falta de recolhimento
do IRPF devido a título de carnê-leão, no valor total de R$ 264.200,39, já inclusos juros de mora
(até o mês da lavratura) e multa de ofício de 75%.
De acordo com o termo de constatação, acostado às fls. 25/26, durante a
fiscalização o contribuinte foi intimado a apresentar a relação das operações de transferências de
recursos para ou do exterior, a qualquer título, no ano base de 1999, discriminando data, valor,
beneficiário o exterior e motivo da remessa.
Dada a proximidade da data prescricional (sic) e o não esclarecimento pelo
contribuinte das remessas e recebimentos do exterior, trazidos a receita pelo Ministério Público
(fls. 14/24), a fiscalização realizou a conversão para a moeda nacional, utilizando os valores da
AD COSIT, para o ano de 1999:

Assim, foi efetuado o presente lançamento:
Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 46/70, em 10/03/2005.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo
I/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001372/2004-70

PRELIMINARES
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O Impugnante juntou aos autos uma procuração “ad et extra judicia”, em que outorga
mandato a seus advogados para defendêo, juntada em 11/11/2004. Referida procuração
foi juntada meses antes da lavratura do Auto de Infração e dava a seus advogados
poderes especiais para acompanhar a fiscalização objeto do MPF/MF
08.1.126.002004001522 desencadeada pela DRF Taboão da Serra.
Ressalta nesse sentido o art. 23, I, do Decreto 70.235/1972 e o art. 215 do CPC.
O fisco não utilizou os meios citados nos incisos anteriores do art. 23 (incisos I e II), na
medida em que não se intimou pessoalmente os advogados do Impugnante e, nem ao
menos, enviou uma carta ou telegrama aos causídicos, que foram contratados para tal
mister.
Os procuradores não foram intimados do Auto de Infração e também não foram
intimados dos Indeferimentos dos pedidos de prazo para apresentação de documentos.
Aliás, não houve indeferimento expresso, sendo certo que foi feito de forma tácita. O
Fisco não se manifestou sobre os pedidos de prazo formulados pelo autuado, mas agiu
de forma incompatível com os pedidos formulados, ou seja, lavrou o Auto de Infração.
Assim, há presunção absoluta de que os pedidos foram indeferidos.
Ao deixar de se manifestar sobre os pedidos de prazo solicitados pelo Impugnante e ao
dar seqüência ao procedimento fiscal sem levar em conta os pedidos do autuado e sem
dar satisfação aos seus procuradores, o Fisco fez com que o presente processo se
tornasse nulo, por cerceamento do direito de defesa, nos termos do inciso II do art. 59
do Decreto 70.235/1972.
Requer seja,assim, que o presente seja declarado Nulo, nos termos do art. 59, II, do
Decreto 70.235/1972, e, principalmente, do art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal,
porquanto houve preterição do seu direito de defesa.
NULIDADE
DOS
DOCUMENTOS
EM
LÍNGUA
ESTRANGEIRA
SEM
TRADUÇÃO
Os documentos em língua estrangeira não podem servir de fundamento à presente
autuação por ofender a Constituição e a legislação pertinente. De acordo com o inciso
LVI do art. 5o da Constituição Federal “são inadmissíveis, no processo, as provas
obtidas por meios ilícitos”. O art. 5o, principalmente, em seu inciso XI, assegura a todos
a privacidade e o sigilo de seus dados, autorizando a quebra do referido sigilo somente
por meio de autorização judicial. Não se vê nestes autos, Autorização Judicial para
expedição do documento citado. A Beacon Hill, não identificada no processo, não
estava cumprindo requisição judicial, quando apresentou as vagas informações,
constantes de seus relatórios resumidos e codificados.
Nos termos do art. 157 do CPC e da Lei no 6.015/1973, os documentos estrangeiros
devem ser devidamente traduzidos e registrados nos órgãos públicos nacionais
competentes. Os documentos juntados pelos Fiscais: a) foram emitidos por autoridade
incompetente; b) foram feitos em língua estrangeira (inglês); c) não houve tradução (ou
foi parcialmente traduzido por autoridade incompetente) e d) os documentos foram
obtidos de forma ilícita (sem autorização judicial). Por isso, não pode servir de
fundamento para o Auto de Infração.
Analisando-se os autos, verifica-se que os documentos estrangeiros, juntados pelo
Fisco, foram expedidos por um tal de “Beacon Hill Serv.” Sabe-se somente que tal
entidade “invadiu a privacidade de um cidadão brasileiro e, sem autorização judicial e
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001372/2004-70

sem prévia existência de processo administrativo ou procedimento fiscal em curso
(CF/88, art. 5o, XII, CTN, art. 198, § 1o, incisos I e II, e Lei Complementar 105/2001,
art. 6o), informou que o Impugnante, através da empresa Global Brasil, seria
“beneficiário de valores ” remetidos em dólares.
Os documentos citados são ilegais, por serem feitos por “autoridades incompetentes”;
em língua estrangeira; não foram traduzidos para o vernáculo por autoridade
competente e foram expedidos sem autorização judicial ou legal. E por estarem em
língua estrangeira a defesa se tornou impossível, na medida em que o impugnante e seus
advogados não dominam o idioma inglês. A tradução feita pelo Fisco apenas agrava a
questão, porque os fiscais Autuantes, além de serem partes processualmente “suspeitas”
e “impedidas”, são autoridades incompetentes para tal mister (função exclusiva do
tradutor juramentado ou autoridade consular). Aplica-se, por isso, o disposto no art. 59
do Decreto 70.235/1972.
Pelos motivos acima, requer, preliminarmente, que o presente processo seja declarado
nulo, nos termos da legislação, por estar embasado em documentos imprestáveis, ilegais
e inconstitucionais, elaborados por pessoas e entidades incompetentes.
DO MÉRITO
A) AUTUAÇÃO COM BASE EM MERA PRESUNÇÃO – INOCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR
Os Autuantes enquadraram a exigência fiscal no art. 42 da Lei no 9.430/1996 e no art. 4o
da Lei no 9.481/1997.
Não ficou provado, nestes autos, que o impugnante tenha alguma relação com a
empresa Global e, sobretudo, que tenha, efetivamente, depósito em instituição
financeira. O que existe é um pseudo “documento” estrangeiro (cópia não autenticada,
não traduzida, não oficial), emitido por “Beacon Hill”, insinuando que o Impugnante é
“ult bene” (que os fiscais traduziram por “beneficiário final”) de valores em dólares. No
presente caso, somente se caracterizaria a presunção legal do art. 42 da Lei 9.430/1996
se os fiscais provassem, de forma cabal, que o Impugnante tem depósito bancário e
provassem em qual estabelecimento bancário se encontram depositados tais valores.
Isso não foi feito.
Trata-se, portanto, de autuação por mera presunção, procedimento execrado pela
Justiça, pelos Julgadores administrativos e pela doutrina, que entendem prevalecer no
processo administrativo, o princípio da verdade real ou material e nunca a verdade ficta
ou presumida.
A Administração não pode nunca aplicar o princípio da verdade presumida. A doutrina,
há muito tempo vem insistindo em aplicar o princípio da verdade material ou real no
processo administrativo, conforme lições de Hely Lopes Meirelles, In Direito
Administrativo Brasileiro, Malheiros, 22 ed., p. 594, sobre a aplicação da verdade
material. Também, Celso Antonio Bandeira de Mello, tem doutrina similar sobre o
princípio da verdade material.
Com base em tais doutrinas, pode-se afirmar que, no processo administrativo, não se
aplica, como ocorre no processo civil, o princípio da verdade ficta, mas sim o princípio
da material ou real.
Analisando-se os autos, nota-se que não ocorreu o fato gerador da obrigação tributária,
não havendo, por isso, justa causa para o lançamento, já que a fiscalização não
comprovou a existência de depósitos bancários.
No caso em espécie, o Fisco não provou que o contribuinte tenha auferido renda ou
obteve vantagem econômica, quer dizer, não há prova alguma do depósito bancário.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001372/2004-70

Não houve o fenômeno chamado subsunção do fato à norma, mesmo porque não
ocorreu, no mundo fenomênico, o fato (depósito bancário) mencionado nos autos.
Houve, no caso, flagrante desrespeito ao princípio da legalidade, uma vez que a simples
desconfiança não tem o condão de gerar obrigação tributária. A lei exige a existência
concreta de um fato (CTN, art. 113, § 1o). Ter o nome numa relação emitida por uma
entidade estrangeira, desconhecida, informando, em língua estrangeira, que alguém se
beneficiou de alguma forma, não é fato jurídico tributário, tipificado na lei tributária.
O procedimento irregular dos Autuantes, levando em conta apenas a presunção de
eventuais depósitos, não só viola a Constituição como também a legislação
infraconstitucional.
Consoante se demonstrou, não há prova alguma de que o impugnante tenha depósito
bancário no exterior. Mesmo se o Fisco provasse a existência concreta de tais depósitos
(o que não foi feito), estes depósitos, por si só, não têm o condão de fundamentar o
lançamento tributário, uma vez que a jurisprudência (judicial e administrativa) entende
que os depósitos bancários não representam aquisição de disponibilidade econômica.
B) TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA AO AUTUADO
Nestes autos não ficou provada a existência de depósito. Se não há a comprovação de
valores depositados, não pode haver qualquer tributação, isto é, não haverá incidência
do Imposto de Renda Retido na Fonte. É o que diz a Lei no 9.430/1996, art. 42.
Na autuação em análise, o Fisco transferiu ao contribuinte autuado o ônus da prova em
sua integralidade. O Fisco não pediu ao contribuinte que provasse a origem dos
depósitos, mas sim que provasse a existência do próprio depósito. Não satisfeito, pede
ainda que prove em qual estabelecimento bancário se encontra o eventual depósito.
A Administração Fiscal exige que o autuado confesse eventual depósito feito no exterior
e confesse ainda em qual estabelecimento fez o eventual depósito. Tal pretensão é no
mínimo inconstitucional.
A Carta Magna consagra no art. 5o, LVII e LXIII, o direito fundamental de o indivíduo
ser considerado culpado somente após decisão judicial definitiva. E mais, consagra o
direito de permanecer calado.
Absurdamente, o Fisco violou, flagrantemente, os referidos princípios constitucionais
(art. 5o, incs. LVII e LXIII).
Por exigência constitucional e legal, cabe no presente procedimento fiscal, ao Fisco
provar, de forma cabal, a existência efetiva de depósito bancário, e que tal depósito foi
feito pelo impugnante. Deverá provar também qual banco encontra-se tal depósito. Sem
tais provas, o processo não pode prosseguir. Por isso, requer que declare nulo o presente
processo por absoluta falta de provas hábeis e idôneas.
C) EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA EM DOCUMENTO ILEGAL
O STJ, em decisão de 01/09/1992, publicada em 05/10/1992, decidiu que os
documentos fornecidos por entidade portuária estrangeira devem ser autenticados
notarial e consularmente (REsp 24480/SP, Recurso Especial no 1992/00171672 Relator
Min. Dias Trindade – 3a Turma).
O Tribunal de Justiça de São Paulo analisou casos semelhantes decidindo que é
obrigatória a tradução de documentos produzidos em língua estrangeira.
As decisões do STJ e TJ/SP têm fundamento no art. 13 da CF, no art. 224 do CC
vigente e nos arts. 156 e 157 do CCP.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001372/2004-70

A Lei 6.015/1973, Lei dos Registro Públicos, em seu art. 129, item 6o, diz que estão
sujeitos, a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação
a terceiros, todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das
respectivas traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer instância, juízo ou
tribunal.
Complementando, refere que a Justiça Paulista expediu o Provimento 58/59Normas da
Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, Capítulo XIX, item 5, “f”: “São ainda
registrados, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a
terceiros, todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das
respectivas traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ou em qualquer juízo ou tribunal;”
Os dispositivos legais acima determinam que nenhum documento estrangeiro pode ser
aceito pelas autoridades brasileiras, de qualquer órbita de governo, sem a sua tradução
por tradutor juramentado ou consular e sem o devido registro no Cartório competente.
Regra que vale para todos, contribuinte ou fisco, tendo em vista o Princípio da
Igualdade consagrado no art. 5o da CF.
Registra o que diz a doutrina, citando Walter Ceneviva e o Prof. Luiz Andrade.
Tendo em vista os princípios consagrados no art. 37 da CF, ou seja, Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, a Administração Fiscal Federal
não pode alegar que as exigências legais citadas possam ser desprezadas.
Estando, portanto, a autuação fundamentada em documentos imprestáveis, ilegais,
irregulares e em desconformidade com a legislação vigente, o Auto de Infração deve ser
considerado nulo.
D) NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
Analisando-se o Auto de Infração e o Termo de Início de Fiscalização nota-se que o
fiscal autuante simplesmente relacionou valores de eventuais remessas que teria enviado
ao exterior. O fisco efetuou uma soma e lavrou o Auto de Infração, arbitrando eventual
lucro tributável.
O fato descrito não se enquadra em nenhuma regra prevista no RIR. O art. 849 do RIR,
com base no art. 42 da Lei 9.430/1996 e contrariando princípios constitucionais
processuais, transfere ao contribuinte o ônus da prova, Todavia, não ficou provado nos
autos que o impugnante tem depósito no exterior. Não se provou o depósito e muito
menos se identificou o Banco.
Quando os documentos estrangeiros foram enviados ao fisco, inexistia procedimento em
andamento, porquanto a presente autuação se iniciou exatamente com as cópias
alienígenas enviadas por Beacon Hill, sem qualquer solicitação do Poder Judiciário, no
devido processo legal. Por outro lado, não se pode falar em omissão de rendimentos,
porque não se provou que o impugnante tenha auferido rendimento. Se houvesse
rendimento auferido e consumido, a autoridade fiscal indicaria no Auto de Infração, de
forma detalhada. Se não o fez, tal rendimento não existe. Todas as aquisições de bens
são do conhecimento da SRF.
Conforme se vê em suas Declarações de Rendimentos, o impugnante não auferiu, nem
consumiu, os expressivos valores citados no Auto de Infração.
O trabalho fiscal não foi executado a contento, na medida em que nada provou, mas
simplesmente relacionou os valores que constavam em documento estrangeiro e ilegal,
calculando o imposto sobre tal base de cálculo, por arbitramento. Essa singela operação
não mais é acatada pelo Conselho de Contribuintes, conforme ementa que transcreve.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001372/2004-70

As declarações de rendimentos do impugnante de 1999 e anos posteriores desmoralizam
os documentos estrangeiros ilegais juntados aos autos pelo Fisco e, também, provam
que o autuado não teve e não tem nenhum acréscimo em seu patrimônio, que justifique
a exagerada exigência consubstanciada no Auto de Infração. Tal acréscimo, se existisse,
seria fato gerador do imposto sobre a renda. Se não há fato gerador do imposto sobre a
renda, se não há valor originário decorrente de imposto, o fisco não pode exigir multa e
juros de mora correspondentes.
E) EXTINÇÃO DO CRÉDITO PELA DECADÊNCIA
O lançamento constante no Auto de Infração se completou quando o contribuinte tomou
conhecimento, através de seu advogado-procurador, de sua existência em janeiro de
2005, ou seja, mais de cinco anos após a ocorrência dos fatos geradores do IRRF,
ocorridos em 1999.
Consta nos autos que o Impugnante se enquadra na Lei 9.430, art. 42, por ter feito
“depósito bancário” no exterior, exigindo, por isso, o pagamento de IRRF.
Como a doutrina e a jurisprudência afirmam que o lançamento do imposto de renda
retido na fonte é por homologação, pode-se afirmar que após o prazo de cinco anos a
contar da data da ocorrência do fato gerador, o crédito tributário foi extinto, nos termos
do art. 156, VII, do CTN, tendo em vista a homologação tácita prevista no art. 150, § 4o,
do citado Código.
Após o prazo de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, o fisco federal não pode mais exigir o imposto de renda, seja por causa da
extinção do crédito decorrente da homologação tácita (CTN, art. 156, VII), seja por
decadência (CTN, art. 156, V), visto que no período de cinco anos, o fisco não efetuou
qualquer procedimento fiscal. Transcreve decisões do STJ que decidiu acerca da
decadência, prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
No Auto de Infração, ora atacado, os fatos geradores ocorreram no período base de
1999, ou seja, do mês de janeiro a dezembro de 1999.
Levando-se em conta os artigos 150, § 4o, e 156, VII, do CTN, bem com a
jurisprudência do STJ e a informação do termo de Descrição dos Fatos, conclui-se que,
cinco anos após os meses de janeiro a dezembro do ano de 2004, decorreram os prazos
decadenciais.
Vê-se que no 1o dia de janeiro de 2005 decaiu o direito de o Fisco lançar o imposto de
renda cujos fatos geradores ocorreram em 1999, não se justificando a presente autuação.
Requer que declare inexigível o lançamento fiscal, as penalidades e outros acréscimos,
visto que ficou demonstrado que o crédito tributário mencionado no Auto de infração já
se encontra homologado tacitamente e, conseqüentemente, extinto o crédito tributário
correspondente. E à luz da jurisprudência e doutrina, extinto o crédito, pelo decurso do
prazo decadencial.
III REQUERIMENTO
Diante de tudo que foi exposto, requer que julgue procedente a presente impugnação,
seja em relação às preliminares argüidas e, sobretudo, quanto ao mérito, determinando a
anulação do Auto de Infração e o cancelamento do crédito tributário nele
consubstanciado, abrangendo o lançamento, a multa e os juros de mora e demais
acréscimos.

Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001372/2004-70

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em São Paulo II/SP
entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, com vista à instrução
processual, sendo solicitado que fosse juntado o inteiro teor do dossiê atinente a BHSC, em
especial as decisões judiciais autorizando a quebra de sigilo bancário, bem assim extensão à
Receita Federal do compartilhamento do material envolvendo as contas/subcontas administradas
pela empresa Beacon Hill Service Corporation.
Às fls. 135/138, foi acostado aos autos a solução consultiva interna no33/2004,
demonstrando que a tradução prévia, por tradutor juramentado, de documento comprobatório da
infração tributária produzido em idioma estrangeiro não é condição indispensável ao lançamento,
com base nos art. 157 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973; art. 224 da Lei n 10.406, de 10
de janeiro de 2002; art. 18 do Decreto no 13.609, de 21 de outubro de 1943.
Foram juntados os documentos de fls. 139/199, com termo de diligência fiscal, à
fl. 200, informando a juntada do inteiro teor do dossiê atinente a BHSC, em especial as decisões
judiciais autorizando a quebra do sigilo bancário, bem assim extensão à Receita Federal do
compartilhamento do material envolvendo as contas/subcontas administradas pela empresa
Beacon Hill Service Corporation, e a devolução do prazo para impugnação no concernente aos
documentos ora juntados.
Devidamente intimado em 14/09/2010, mediante edital, à fl. 209, bem como seu
procurador, em 21/08/2012 (fl. 215), para se manifestar sobre a diligência, o RECORRENTE
apresentou, em 31/08/2012, a manifestação de fls. 217/227, instruída com o documento de fl.
228.
Aproveita-se o resumo elaborado pela DRJ de origem acerca da manifestação da
RECORRENTE, ante sua clareza e didática:
O Fisco anexa documentos (relatórios, pareceres, etc) imaginando que tais “papéis” têm
o condão de fundamentar o Auto de Infração. Contudo, tal não ocorre.
Recursos Fiscais – Segunda Seção de Julgamento: “IRPF. Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada. Ausência de
Documentação que Vincule a Conta Bancária ao Fiscalizado. Ausência de Identificação
dos Depósitos. Impossibilidade do Lançamento Ancorar-se a Presunção do Art. 42 da
Lei no 9.430/96”, pois que:
O impugnante sempre esteve em dia com suas obrigações tributárias.
O Auto de Infração deve ser julgado nulo, inepto e inexigível, vez que impossível
delimitar quais suas razões e os direitos que são invocados.
O documento que ensejou o início da fiscalização apresenta-se como se o Impugnante
houvesse determinado a realização, e dela se beneficiado, de operações financeiras
realizadas em conta bancária estrangeira, denominada “GLOBAL” (?), “BEACON
HILL” (?), e valores discriminados no próprio, todas supostamente ocorridas no ano de
1999.
Conforme se verifica do próprio documento acostado às fls. 15/24, esse jamais poderia
ser objeto e fundamento de auto de infração, dada a inexigibilidade e iliquidez que o
cerca.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001372/2004-70

Pela análise do documento em referência, vê-se que o documento parece ter sido
“colado” a uma folha que também recebeu o símbolo da SRF, demonstrando abuso de
poder da autoridade fiscalizadora.
O CPF do impugnante foi inserido no mesmo documento, como se inequívoco fosse
esse apontamento. E o nome do impugnante foi inserido ora como “beneficiário” ora
como “ordenante” ora como “remetente”, em operações realizadas no mesmo dia.
Esqueceu-se o Fisco que as informações do documento estrangeiro trazido
indevidamente como prova não contém a indicação do CPF do impugnante.
Uma simples busca na internet revela a quantidade de pessoas que possuem mesmo
nome do Impugnante, ou seja, há homonimia. Qualquer deles pode ser o beneficiário
final, menos o impugnante.
O endereço que consta no documento estrangeiro tem descrito endereço diverso do
impugnante.
Diz a Representação Fiscal no 250/04 que “.... foi (oram) identificada(s) operação(ões)
nas quais vinculou-se o contribuinte acima identificado, ...”. Verifica-se de sua leitura
que: 1o) não há autoria; quem vinculou? Autoridade brasileira ou estrangeira? 2o) como
ocorreu essa vinculação? Há documento escrito e assinado pelo impugnante? Há
confissão do impugnante? Houve pesquisa no sistema bancário brasileiro e internacional
de entradas, saídas e remessas de valores para dentro e fora do Brasil com assinatura e
documento do impugnante?
3o) qual o fato gerador deste auto de infração?
Ao se comparar os documentos apresentados neste procedimento com o texto da lei, não
se encontra nenhum “vínculo” concretamente provado entre tais documentos, os textos
legais e a pessoa física do impugnante.
Não se sabe quem vinculou o impugnante a o que. Nem se foi autoridade brasileira ou
estrangeira.
Vale dizer, essa vinculação é feita mediante papéis sem nenhum valor jurídico e outros
papéis que aparentam ser colagem.
Não há fato gerador. O Fisco tenta, de forma arbitrária, criar um “vínculo” entre papéis
sem nenhum contexto probatório e a pessoa física do impugnante.
Quanto ao idioma do documento, o documento em língua estrangeira para ser
verdadeiro e capaz de surtir efeitos só quando cumulado de tradução juramentada e de
perícia técnica especializada.
Ausentes esses dois elementos, impossibilitado fica o prosseguimento do auto de
infração, já que sua constituição se deu de forma irregular e sem observar os ditames
legais vigentes.
Pelo exposto, requer, fundado nos arts. 145 e 157 do CPC c/c 224 do CC e art. 13 da
CF, seja julgado plenamente nulo o Auto de Infração, pois eivado de nulidades, posto
que o documento que funda a existência, além de se tratar de uma grosseira e
rudimentar montagem, não veio acompanhada de declaração que aponte a origem e
procedência, assim como de tradução juramentada.
No mérito, entende que prova documental trazida aos autos nada tem consigo.
Não há assinatura do impugnante, não há documento do impugnante. Não há CPF do
Impugnante, Nem o endereço é do impugnante.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001372/2004-70

Tais papéis não são pelo sistema jurídico vigente, prova concludente contra o
impugnante. Nem são indícios. Impugna-se o dossiê que acompanha a intimação porque
a vinculação feita com o contribuinte é inverossímil.
Em resumo:
1o) não há prova que: (I) o impugnante é proprietário dos recursos remetidos; (II) o
impugnante recebeu os recursos aportados no Brasil e; (III) o impugnante ordenou a
remessa de qualquer recurso para fora do Brasil;
2o) não há prova; (I) de qualquer documento assinado pelo impugnante;
(II) qualquer documento com CPF do impugnante e: (III) nem mesmo o endereço que
consta desses papéis é endereço do impugnante;
3o) não há prova concreta de qualquer ligação do impugnante com a Beacon Hill, com a
Global e/ou os bancos norte-americanos citados.
4o) não há prova que o impugnante tenha ocultado renda do Fisco.
5o) conclusão: nada há de concreto contra o impugnante.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo I/SP, julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 233/270):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 1999
NULIDADE. NORMAS PROCESSUAIS.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento, enquanto ato administrativo.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DO CONTRADITÓRIO. DA AMPLA DEFESA.
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
Impõe-se a aplicação dos princípios inerentes ao devido processo legal, entre eles o da
ampla defesa e o do contraditório, em momento seguinte à formalização da exigência do
crédito tributário por auto de infração ou notificação de lançamento.
DECADÊNCIA.
Tratando-se de lançamento ex officio, a regra aplicável na contagem do prazo
decadencial é a estatuída pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional, iniciando-se o
prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR.
Impõe-se a tributação ex officio dos valores comprovadamente omitidos na declaração
de ajuste anual, relativos às ordens de pagamentos realizadas na subconta Global
administrada por Beacon Hill Service Corporation, em que o contribuinte foi
identificado como seu beneficiário final.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001372/2004-70

A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título
DOCUMENTOS E MÍDIAS COMPUTACIONAIS OBTIDOS VIA MLAT.
VALIDADE.
Os documentos e mídias computacionais obtidos nos termos do Acordo de Assistência
Judiciária em Matéria Penal valem como prova no Brasil, conforme foi expressamente
estabelecido no Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal firmado entre o
Brasil e os Estados Unidos da América.
Esse caráter de especialidade da norma emanada do Acordo afasta as disposições legais
gerais contidas nos arts. 156 e 157 do Código de Processo Civil, art. 224 do Código
Civil e art. 129, § 6o, da Lei no 6.015/1973.
OBTENÇÃO DA PROVA. LICITUDE.
É lícita a prova utilizada no lançamento, originária de documentos e arquivos
eletrônicos cujo acesso pelo Fisco foi autorizado em Decisão Judicial.
MULTA DE OFÍCIO.
Incide a multa de 75,00%, calculada sobre a totalidade ou diferença de tributo, no caso
de lançamento de ofício decorrente de declaração inexata.
MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão.
Aplica-se a lei retroativamente ao ato ou fato pretérito, não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de
sua prática.
JUROS DE MORA.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual
for o motivo determinante da falta.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Entendeu a DRJ pela redução da multa isolada, de 75% para 50%, haja vista o
disposto no artigo 14 da Lei no 11.488, de 15/06/2007, que modificou o artigo 44 da Lei no
9.430/96, reduzindo o percentual da multa exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal, para cinquenta por cento (50%).
Portanto, o presente lançamento restou alterado da seguinte forma:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001372/2004-70

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ, em 19/07/2013,
conforme Termo de ciência, de fl. 275, apresentou o recurso voluntário de fls. 279/289, em
16/08/2013.
Em suas razões, reiterou parcialmente os argumentos da Impugnação.
Alega que o fisco não logrou êxito em comprovar que o RECORRENTE entregou
valores para doleiros no Brasil, que se beneficiou com créditos em conta corrente no exterior e
tem conta no exterior (sequer apontou uma conta específica mantida em instituição financeira em
outro país).
Alega que não conhece a "Global", nem a "Beacon Hill SVC" e nega qualquer
envolvimento com essas empresas, com doleiros em geral e com esses processos norte-
americanos.
Alega ainda que a presente fiscalização se baseou em mera suposição, pelo fato de
que a) não há autoria da vinculação. O verbo usado é impessoal: "vinculou-se": Provavelmente
a Autoridade brasileira o vinculou aos papéis mencionados; b) essa vinculação ocorreu sem
qualquer prova concreta. Não há documento assinado pelo recorrente, nem sua confissão, nem
pesquisa no sistema bancário brasileiro e internacional de entradas, saídas e remessas de
valores para dentro e fora do Brasil com sua assinatura.
Ato contínuo, vai de encontro à inversão do ônus da prova e reitera que não há
nenhuma prova concreta de qualquer ligação do RECORRENTE com a "Beacon Hill", com a
"Global" e/ou com os bancos norte-americanos.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001372/2004-70

O processo compôs lote sorteado em sessão pública para este relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Decadência
Apesar de ter defendido a decadência do crédito tributário em sua impugnação, o
RECORRENTE não tratou do tema em seu Recurso Voluntário. Contudo, por ser matéria de
ordem pública e cognoscível de ofício, passo a analisar o tema dada a sua relevância para o
deslinde do presente caso.
Em sua impugnação, o RECORRENTE defendeu que, pela regra do art. 150, §4o
do CTN, houve decadência dos créditos tributários lançados, uma vez que refere-se ao ano-
calendário 1999 e somente foi intimado do auto de infração em 28/02/2005 (fls. 39/40).
A DRJ, ao apreciar o tema, simplesmente expôs que o entendimento da Turma
julgadora era no sentido de que “a decadência do lançamento de ofício é regulada
exclusivamente pelo que dispõe o inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966), descabendo invocar o § 4o do artigo 150 do CTN” (fl.
262). Contudo, entendo não ser essa a melhor interpretação para o tema em questão.
Primeiramente, para o bom emprego do instituto da decadência previsto no CTN é
preciso verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001372/2004-70

1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001372/2004-70

543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
De acordo com a declaração de ajuste anual do ano-calendário de 1999, verifica-
se que o contribuinte apurou imposto devido de R$ 2.700,03, do qual informou já ter pago R$
2.557,54 sob a rubrica “carnê-leão, mensalão e imposto pago no exterior”, tendo apurado
imposto a pagar no montante de R$ 142,49 (fl. 05). Esta declaração de ajuste do contribuinte foi
entregue dentro do prazo.
A apuração do imposto lançado considerou o valor do imposto já pago declarado
pelo contribuinte, sobretudo o valor de R$ 2.557,54 informado sob a rubrica “carnê-leão,
mensalão e imposto pago no exterior” (fl. 34).
Desta forma, é possível compreender que o contribuinte efetuou pagamento
antecipado do imposto de renda, já que não houve qualquer acusação de glosa do valor por ele
declarado como pago antecipadamente.
Uma vez ocorrido o pagamento antecipado, aplica-se a regra do art. 150, § 4o,
CTN, no sentido de que o prazo decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do
fato gerador:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Neste ponto, importante esclarecer que o fato gerador do IRPF é complexivo. Ou
seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é possível definir a base
de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-calendário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005,2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário.
(...)
(acórdão no 2402-005.594; 19/01/2017)
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001372/2004-70

No caso concreto, o lançamento de engloba o ano-calendário 1999. Ou seja, o fato
gerador ocorreu em 31/12/1999. Assim, aplicando-se a regra decadencial do art. 150, §4o, do
CTN (05 anos a partir do fato gerador), tem-se que o lançamento poderia ser realizado até
31/12/2004. Contudo, o contribuinte apenas tomou ciência do presente lançamento em
28/02/2005, conforme termo de fl. 39 e assinatura de fl. 40.
Desta forma, reconheço a decadência do lançamento caracterizado pela omissão
de rendimentos recebidos de fontes no exterior e, consequentemente, a extinção do respectivo
crédito tributário.

Multa Isolada. Falta de pagamento do Carnê-Leão
Neste ponto, poder-se-ia discutir a possibilidade da manutenção do lançamento da
multa isolada relativa ao ano-calendário 1999, já que a lavratura de tal penalidade decorre
sempre de lançamento de ofício, jamais de lançamento por homologação, circunstância que
afasta a incidência da contagem do prazo estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN e,
consequentemente, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN.
Contudo, é entendimento pacífico neste CARF que a multa isolada pela falta de
pagamento do Carnê-Leão somente passou a poder ser aplicada simultaneamente ao lançamento
de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual a partir da Medida Provisória no 351/2007.
Neste sentido, transcrevo o teor da Súmula CARF no 147:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Tendo em vista que o presente lançamento refere-se ao ano-calendário 1999, não
era possível a lavratura da citada multa isolada de forma simultânea ao lançamento de ofício,
como foi feito pela autoridade fiscal.
Desta forma, deve ser cancelado, também, o lançamento da multa isolada.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, para
cancelar o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 330
DF CARF MF
Original